Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735345-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RADIO JK FM LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública de Brasília, que na ação de obrigação de fazer cumulada com inexistência de débito, ajuizada por RÁDIO JK FM LTDA., deferiu a tutela de urgência. Na origem, a RÁDIO JK FM LTDA, narra que está sendo cobrada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, por uma taxa de “Ocupação de Área Pública por Meio de Propaganda”, no valor de R$ 51.311,67, relativa à instalação de Engenho Publicitário, localizado nas coordenadas -15.78765, -47.9459267, cujo valor foi dividido em 11 cotas no valor de R$ 4.442,53, no total de R$ 51.311,67, o qual já foi inscrito na Dívida Ativa. Alegou que não possui nenhum engenho de publicidade, e que houve equívoco na cobrança, porque o painel que localizado nas coordenadas indicadas pertence a terceiro – empresa Now Painéis e Publicidade Ltda., e que não pode ter seu nome inscrito na Secretaria de Fazenda, para sua atividade de comunicação e veiculação de mídia. Inicialmente os autos foram distribuídos para a 8a Vara Federal, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Os autos foram distribuídos para a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, e após esclarecimentos e juntada de documentos, foi proferida a decisão agravada, que determinou a suspensão da cobrança, nos seguintes termos: (...) O Código de Processo Civil preconiza que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (art. 300, caput). Examinando a documentação apresentada pela sociedade empresária autora, é possível vislumbrar verossimilhança nas alegações fáticas da Rádio JK FM Ltda., tendo em vista que a requerente logrou juntar documentos oficiais (alguns emitidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF, por exemplo) que indicam que o engenho publicitário no qual o Estado identificou a infração administrativa que motivou a edição do Lançamento Administrativo do Débito n.o 0003893058 é titularizado por outra sociedade empresária, a saber a Now Paineis e Publicidade Ltda. Vale chamar a atenção para o caráter recente desses documentos, os quais são datados do mês de junho do corrente ano (id. n.o 204100769, p. 6). Sendo assim, tudo leva a crer que o Distrito Federal está incorrendo em equívoco ao responsabilizar a autora, na esfera administrativa, por possíveis irregularidades no engenho publicitário localizado na latitude -15.78765 e longitude -47.9459267. Nessa ordem de ideias, resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, o qual se traduz na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, nota-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação, “em razão de que a REQUERENTE está com débitos lançados ilegalmente na divida ativa, o que impede o exercício de sua atividade econômica, ao passo de que é imprescindível estar adimplente mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos emitido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que possa praticar diversos atos da atividade Empresarial.” (sic) (id. n.o 204100769, p. 8). Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a retomada da cobrança, pelo Estado, da multa administrativa consignada no ato de polícia vergastado. Ante o exposto, defiro o requerimento apresentado na petição de id. n.o 204100769, para reconsiderar a decisão de id. n.o 203204440 e, por conseguinte, para conceder a antecipação de tutela, determinando a suspensão dos efeitos jurídicos do Lançamento Administrativo do Débito n.o 0003893058, por meio do qual o Distrito Federal imputa, em desfavor da Rádio JK FM Ltda., uma multa administrativa arbitrada em R$ 51.311,67. Intime-se (a) a Fazenda Pública, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão, no prazo de 10 dias úteis, sem qualquer prejuízo do iter de 30 dias úteis que o Estado possui para poder apresentar a sua contestação, na esteira do que restou consignado na decisão de id. n.o 203204440; e (b) a autora, para ciência. (...) (grifos originais) Irresignado, o Distrito Federal alega que o painel indicado pela agravada não equivale ao que é objeto da cobrança, uma vez que as coordenadas são diversas. Argumenta que a agravada não demonstrou nenhuma falha para descaracterizar a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato atacado. Aduz que atuou na forma determinada pela Lei Distrital 3.036/2002 - Plano Diretor de Publicidade, a qual exige o pagamento de preço público em razão de ocupação de área pública, e que a agravada não possui o devido licenciamento. Requereu, diante da comprovação da correta motivação do ato administrativo, seja conferido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia dos efeitos da decisão recorrida, até julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal cinge-se à suspensão da cobrança da “Ocupação de Área Pública por Meio de Propaganda”. Dispõem os arts. 68, 69 da Lei Distrital 3.036/2002: Art. 68. Os meios de propaganda objeto desta Lei ficam submetidos, cumulativamente ou não, ao pagamento dos seguintes preços públicos: I - por interferência visual; II - por ocupação de área pública. Parágrafo único. O preço de que trata este artigo será cobrado da pessoa física ou jurídica licenciada para exploração do meio de propaganda. Art. 69. Para os meios de propaganda objetos desta Lei instalados em área pública será cobrado cumulativamente o preço por interferência visual e o preço por ocupação de área pública. Inconteste que a instalação de engenho (painel - outdoor) de propaganda às margens das rodovias fica submetida ao pagamento do preço público pela propaganda e utilização de área pública. Pois bem. O agravante alega que o painel indicado pela agravada não corresponde ao painel objeto da cobrança. Todavia, a agravada juntou aos autos: (i) a cobrança de multa - (ID origem 202895744), lançamento 0003893058, com a indicação de que engenho de propaganda está localizado nas coordenadas -15.78765, -47.945926; (ii) foto do painel (ID origem 20289574, pag. 16), retirada do aplicativo Google Maps com as coordenadas indicadas; (iii) documento do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (ID 204100778), indicando que no local está localizado o painel da empresa Now Painéis e Publicidade Ltda. Por sua vez, o agravante não juntou aos autos nenhum documento comprovando que as coordenadas indicadas na cobrança se referem a outro painel, de propriedade da agravada, e nem cópia do processo administrativo, indicando se tratar de outro painel, para realização da cobrança e inscrição do nome da agravada na Dívida Ativa. Assim, em princípio, não ficou comprovada a probabilidade do direito do agravante, uma vez que eventual diferença nas coordenadas e de engenho de propaganda, exige a dilação probatória. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1 - Agravo de instrumento. Efeito suspensivo. Ausência de requisitos. Os elementos do processo não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, para autorizar a reforma da decisão recorrida que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer a obrigação da ré-agravante de custear a internação da autora em UTI e suspender a exigibilidade da cobrança dos valores decorrentes da internação, em processo conexo. 2 - Cobertura do tratamento. Os documentos que acompanham a petição inicial amparam a concessão da medida deferida na origem. O relatório médico informa que a agravada foi atendida na emergência, necessitou ser internada em UTI e que houve recusa à cobertura do atendimento pelo plano de saúde operado pela agravante. Há comprovação de que a usuária estava adimplente com as parcelas do plano de saúde, de modo que não há justificativa para a negativa da cobertura da assistência médico-hospitalar. Tais elementos afastam a probabilidade do direito invocado pela agravante, razão por que deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação de tutela, na origem. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pela agravante. Sem honorários advocatícios. (Acórdão 1800569, 07395473420238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADA COM CARTÃO DE CORRENTISTA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PARA EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. EXCESSIVIDADE DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão antecipatória de tutela deferida em ação anulatória de débito para que o Banco, Agravante, estorne e suspenda o lançamento de parcelas decorrentes de operação de crédito alegadamente fraudulenta pelo correntista. 2. O mérito do recurso consiste na confirmação do pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por decisão monocrática do Relator do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos cumulativos para concessão de tutela de urgência (art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC). 3. O Banco Agravante não comprovou a impossibilidade de fraude na compra contestada pelo Agravado. 3.1. Ao contrário disso, chegou a estornar uma parcela de R$ 7.000,00 em apenas 5 dias após o contato administrativo feito pelo Agravado, vindo, no entanto, a lançar novamente as parcelas sem justificativa robusta. 3.2. O Agravante também não demonstrou o perigo de dano grave que sofrerá ao suspender a cobrança das parcelas de R$ 7.000,00 até que seja resolvido o mérito da demanda perante o Juízo a quo. 4. O valor da multa cominatória fixado pelo Juízo a quo está bem aquém do valor da parcela cujo lançamento na fatura do cartão se proibiu até o julgamento do mérito da demanda, inexistindo o alegado excesso no valor. 4.1. O prazo de 30 dias concedido para cumprimento da decisão agravada se mostra suficiente, pois o Agravante já havia realizado um estorno da parcela de R$ 7.000,00 em apenas 5 dias após o primeiro contato administrativo do Agravado. 4.2. Some-se a isso o fato de que o Agravante não explicitou a razão pela qual lhe seria impossível cumprir a decisão agravada no prazo de 30 dias. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1657050, 07305639520228070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator